Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723841-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DO BIOMA CERRADO AGRO-ORGÂNICA RECORRIDO: WATILA JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR CARTA COM AR NO ENDEREÇO CONSTANTE NO ESTATUTO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PELA PARTE DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válida a citação de pessoa jurídica no endereço da sede da empresa, conforme declarado no estatuto social ou atos constitutivos, nos termos do art. 75, inc. IV, do Código Civil. 2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 3. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 239 do Código de Processo Civil, sustentando inválida a citação feita, segundo afirma, em endereço equivocado, além de recebida “por pessoa jurídica completamente diversa da pessoa jurídica da recorrente” (id 35323469, pág. 13) impossibilitando a concretização do contraditório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabrício Ribeiro Dos Santos Furtado, OAB/DF 52098 (id 35323469, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 239 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez do ato citatório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012